Tribunal: TJDFT
Processo: 0739654-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739654-10.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELMA SIMOES ALVES COSTA AGRAVADO: UNIMED MARQUES DE VALENCA COOP.DE TRABALHO MEDICO LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por NELMA SIMÕES ALVES COSTA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da obrigação de fazer 0746797-47.2025.8.07.0001 ajuizada em desfavor de UNIMED MARQUES DE VALENÇA COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA, indeferiu a tutela de urgência. Em consulta aos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, verifica-se que foi proferida sentença nos autos de origem, julgando-se procedente em parte o pedido autoral (ID. 257366723, origem). Consoante sabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi resolvido com base nos art. 487, I, do Código de Processo Civil. Tendo sido proferida sentença no juízo de origem, antes de julgado o agravo, desponta prejudicado objeto do recurso, tornando-se inútil a prestação jurisdicional na instância revisora, por não mais subsistir o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: Agravo interno nos embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Superveniência de sentença. Recurso prejudicado pela perda superveniente do objeto. (Acórdão 1313573, 07202290720198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1253919, 07278514020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, julga-se PREJUDICADO o agravo em razão da perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT. Preclusa esta, proceda a Secretaria da 1a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília/DF, 04 de dezembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator